Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-61.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FOTOGRAFIAS DAS LESÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 129, §13, do Código Penal, em razão de lesão corporal praticada no contexto da Lei no 11.340/2006, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional pelo mesmo período.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório permite sustentar a condenação; e (ii) definir se é cabível a desclassificação da infração penal para contravenção de vias de fato, diante da alegada ausência de laudo pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os registros fotográficos com as imagens dos ferimentos da vítima demonstram que as lesões são compatíveis com a dinâmica dos fatos e as agressões narradas.
4. A ausência de exame de corpo de delito não invalida a materialidade da infração, quando esta é suficientemente demonstrada por meio de outros elementos idôneos, como depoimentos firmes e imagens das lesões.
5. As lesões demonstradas nas imagens extrapolam os limites da contravenção penal, sendo incompatíveis com vias de fato, inviabilizando a desclassificação pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de laudo pericial não impede a condenação por lesão corporal quando há prova oral coesa e fotografias das lesões. 2. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, tem especial valor probatório se harmônica com os demais elementos constantes dos autos. 3. A desclassificação para vias de fato é incabível quando as lesões físicas são visíveis e compatíveis com agressões corporais relevantes."
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §13, 386, VII; CPP, arts. 155, 167; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1793425, 0706771-68.2020.8.07.0005, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 30/11/2023, DJe 30/12/2023. TJDFT, Acórdão 0700399-50.2023.8.07.0021, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06/07/2024.
TJDFT, Acórdão 0711056-70.2021.8.07.0005, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 18/08/2022.